Tribunal: STF
Processo: HC 191052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adelio Gabriel Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 131.664/PR.
    O impetrante sustenta, inicialmente, que as circunstâncias do caso autorizariam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Em suma, o cerne da controvérsia trazida nesta impetração diz respeito ao título da prisão preventiva do paciente que, na visão da defesa, seria desprovido de fundamentação idônea, já que ausentes os pressupostos justificadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Argumenta ser patente a ilegalidade da custódia que teriam se balizado “em fatos genéricos e na gravidade abstrata da infração (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) ensejadora da prisão em flagrante. 
    Defende a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    O caso é de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É certo que a jurisprudência da Corte tem acolhido o abrandamento da referida súmula para admitir a impetração de habeas corpus se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Adélio Gabriel Ferreira contra acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no HC n.0059776.2019.8.16.0000.
    Infere-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 6/11/2019 por ter supostamente praticado o delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo arbitrada fiança a qual foi recolhido pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau decretou sua prisão preventiva e cassou a fiança arbitrada.
    Irresignada com a manutenção da constrição cautelar, a defesa impetrou writ perante o Tribunal a quo, cuja ordem foi denegada em acordão assim ementado:
    HABEAS CORPUS CRIME. IMPUTAÇÃO AO ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA E CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA LIMINAR(fl. 216).
    No presente recurso sustenta ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e ressalta suas condições pessoais favoráveis.
    Afirma que a custódia cautelar foi fundamentada de forma inidônea na gravidade abstrata do delito.
    Aduz que faz jus a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, ao menos em juízo perfuntório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado, ou ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões indefiro o pedido liminar.
    (...)
    Não há como ter-se por desprovida de fundamentação ou teratológica a decisão que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia.
    A pretensão do impetrante é de trazer ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de forma precária, questões não analisadas, definitivamente, no Superior Tribunal de Justiça, em flagrante intenção de suprimir a instância antecedente.
    Consoante se lê na jurisprudência, “não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ressalte-se, ademais, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. Com maior rigor deve ser tratada a questão, portanto, quando a pretensão formulada for contrária à súmula desta Suprema Corte. 
    Nessa perspectiva, destaco não vislumbrar, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do decreto de prisão preventiva, não sendo os argumentos ora apresentados suficientes, à primeira vista, para colocá-lo em liberdade, liminarmente e per saltum, como se pretende.
    Anote-se que a custódia em debate não se encontra totalmente desprovida de fundamentação, mormente se levarmos em conta a o risco à ordem pública, evidenciado na decisão que determinou a preventiva. Vide:
    “No que tange ao periculum in mora, há necessidade de garantia do ordem pública, considerando a reincidência específica do flagranteado.
    O fato de o autuado, mesmo cumprindo pena, voltou a praticar o mesmo crime, o que evidencia que solto voltará a delinquir.
    Ademais a soltura do autuado logo após a prisão ocasionaria maior sensação de insegurança do que aquela que já acomete esta comunidade e total descrença nas instituições principalmente na Polícia e no Poder Judiciário.
    Por fim, saliente-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código e Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a realidade da instrução criminal, vez que o réu, mesmo cumprindo pena, voltou a delinquir, conforme já mencionado.
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CASSA-SE A FIANÇA ARBITRADA e DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ADELIO GABRIEL FERREIRA, com fundamento na garantia do ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
    Expeça-se mandado de prisão.
    (...)
    É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (RHC nº 145.162-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/6/18).
    Perfilhando esse entendimento; HC nº 154.617-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/6/18; RHC nº 150.311-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/18; RHC nº 127.457/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30/3/15; e HC nº 106.976/PR, Primeira Turma, Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe 15/3/12.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente